Tribunal: STF
Processo: ARE 1576274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental no conflito de competência interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 40, p. 1-14) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ALTERAÇÃO DO § 1º DO ART. 10 DA LEI 11.671/2008 PELA LEI 13.964/2019. INEXISTÊNCIA DE LIMITE DE RENOVAÇÃO ANTES MESMO DA ALTERAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL INCONTROVERSA. DETENTO QUE OCUPA POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE SOLICITA A RENOVAÇÃO PARA DEFINIR O PRAZO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, a despeito da alteração promovida pela Lei 11.964/2019 (Pacote Anticrime) na redação do § 1º do art. 10 da Lei 11.671/08, remanesceu intocada a previsão de possibilidade de múltiplas renovações da permanência do preso em estabelecimento prisional federal já existente na norma anterior. 



    Com efeito, ‘A Lei n.º 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima’ (RHC n. 44.915/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 10/2/2015). Assim sendo, não havendo agravamento da norma legal em relação ao prazo máximo para a permanência do preso em estabelecimento prisional federal, não há falar em superveniência de lei penal mais gravosa ou em aplicação retroativa da nova lei às execuções penais já em curso quando da entrada em vigor da Lei 11.964/2019. 



    Precedentes: AgRg no RHC n. 154.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021; AgRg no HC n. 683.885/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021; AgRg no AREsp n. 1.808.669 /RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021; HC 672.287/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 09/02/2023; HC 778.660/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/12/2022. 



    2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, estando devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao Magistrado Federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. De fato, o único Juízo apto a declarar a excepcionalidade da medida é o Magistrado estadual. Precedentes. Ressalva do ponto de vista do Relator. 



    3. Se incumbe ao Juízo que solicita a renovação da permanência do preso em estabelecimento prisional federal explicitar os motivos que justificam a medida, cabe a ele também definir seu tempo de duração, tendo em conta a necessidade de resguardar a segurança pública, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    4. Situação em que a necessidade da medida se revelou incontroversa, uma vez que tanto o Juízo suscitante quanto o suscitado reconheceram que remanescem os motivos justificadores da inclusão do apenado no sistema penitenciário federal, em especial diante de seu papel de liderança na organização criminosa ‘Comando Vermelho’. 



    5. Nessa linha, é de se reconhecer a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, o suscitante, para deliberar sobre o prazo de permanência do apenado no sistema penitenciário federal. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 40, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 45, p. 1-16), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 57, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    2. A controvérsia cinge-se à questão da competência do juízo para deliberar sobre a necessidade e o prazo de permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 120-126): 



    [...], a jurisprudência desta Corte tem entendido que, a despeito da alteração promovida pela Lei 11.964/2019 (Pacote Anticrime) na redação do § 1º do art. 10 da Lei 11.671/08, remanesceu intocada a previsão de possibilidade de múltiplas renovações da permanência do preso em estabelecimento prisional federal já existente na norma anterior. 



    Assim sendo, não havendo agravamento da norma legal em relação ao prazo máximo para a permanência do preso em estabelecimento prisional federal, não há falar em superveniência de lei penal mais gravosa ou em aplicação retroativa da nova lei às execuções penais já em curso quando da entrada em vigor da Lei 11.964/2019. 



    [...]



    Na mesma linha: HC 672.287/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 09/02/2023; HC 778.660/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/12/2022. 



    [...] De se lembrar que ‘a mesma Lei 13.964/2019 deu nova redação ao § 1º do art. 10 da Lei 11.671/2008, para dispor que 'O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram’ (HC n. 728.556/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/4/2022). Nítido, assim, que a lei atribuiu ao Juízo que solicita a inserção ou a permanência do apenado no sistema penitenciário federal indicar o período que julga adequado para tal permanência, observado o prazo máximo estabelecido na norma legal. 



    Caberá ao Juízo Federal responsável pelo Sistema Penitenciário federal apenas o exame de regularidade formal do pedido.



    Desse modo, a matéria ventilada depende do exame do art. 10, § 1º, da Lei 11.671/08, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. 



    Em caso semelhante, assim já decidiu a Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 981001-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017, DJe de 21/09/2017.) 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 57, p. 3; grifos originais)



    Finalmente, ainda que assim não fosse, acentue-se o recente acórdão proferido pela Segunda Turma no HC 259.900 ED-AgR/RJ, interposto pelo ora recorrente, por mim relatado, DJe 1º.10.2025, de cuja ementa transcrevo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Matéria trazida neste habeas corpus não foi debatida no STJ. Supressão. Comando Vermelho. Tempo de permanência no sistema penitenciário federal. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame



    1. Conflito de Competência decidido no STJ para fixar competente o Juízo estadual para decidir sobre a permanência do apenado no sistema penitenciário federal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de a defesa aproveitar o Conflito de Competência para questionar os fundamentos da decisão proferida pelo juízo declarado competente. Impropriedade.



    2.1. Discute-se, ainda, se a nova lei, que alterou o tempo máximo de permanência, agravou a situação do apenado.



    III. Razões de decidir



    3. Matéria debatida no habeas corpus não tem correspondência com o decidido no STJ. Habeas corpus inadmissível.



    4. A nova lei, que alterou o tempo de permanência do apenado no sistema penitenciário federal não agravou a sua situação, porque ausente estabelecimento de tempo máximo. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente